Tribunal: TJDFT
Processo: 0700649-15.2023.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700649-15.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: BEMIDIA MARKETING DIGITAL LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO BEMIDIA MARKETING DIGITAL LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 154720701, autos originários) que, na ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, deferiu em parte a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de PORTAL MEI SUPORTE LTDA, SUPORTE PORTAL MEI LTDA, TERCIO GABRIEL CORREA RODRIGUES, BEMIDIA MARKETING DIGITAL LTDA e MAYCON MAZZO, partes qualificadas nos autos. Narra o autor que os réus se apresentam através de sites de internet que simulam sites oficiais (layouts, modo de apresentação e exibição muito parecidos aos oficiais) e causam confusão em consumidores, que são induzidos a erro para efetuarem contratação e o pagamento de supostos serviços prestados pelos réus. Alega que os requeridos supostamente disponibilizam serviço para obtenção de CNPJ, porém todas as etapas desse processo são realizadas gratuitamente pelos sites governamentais. Aponta que os sites dos réus, além da grande similaridade com o antigo e atual Portal do Empreendedor do Governo Federal, não disponibilizam o endereço físico da empresa, nome da empresa ou do responsável pelo site, o que descumpre o Decreto Federal 7.962/2013. Aduz que muitos consumidores se sentiram lesados e registraram reclamação. Aponta a existência de dano material e ainda dano moral coletivo, pretendendo também a desconsideração da personalidade jurídica das pessoas jurídicas apontadas na inicial. Tece arrazoado jurídico e requer em sede de tutela provisória que seja determinado ao Google a retirada de anúncio dos sites dos réus; que as rés retirem seus sites do ar, que seja bloqueados bens e valores dos réus até a quantia de R$ 10.640,000,00. Em decisão de ID 152526797 foi determinada a emenda da inicial, o que foi feito em ID 152649377. É o relatório. A desconsideração da personalidade jurídica quando requerida na petição inicial dispensa a instauração de incidente, mas a decisão quanto ao mérito deve ser reservada para sentença, desde que presentes os requisitos de direito material no caso concreto. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a cumulação de dois requisitos, no caso a probabilidade do direito e o perigo de dano. Verifico que há presença de probabilidade do direito autoral. Realmente os nomes, formas e apresentação dos sites dos réus são muito semelhantes aos oficiais e aparentemente não prestam serviço específico que justificaria a cobrança de valores, o que poderá ser verificado com mais profundidade no decorrer da instrução processual. O perigo de dano verifica-se apenas parcialmente. O autor justificou o perigo de dano no caso concreto da seguinte forma: “com o passar do tempo, mais e mais consumidores são lesados com a prática ilícita rechaçada, por meio de uma agressiva campanha de marketing, com a utilização de mídias de massa e acesso irrestrito de dados de consumidores, acarretando prejuízo financeiro e favorecendo ao enriquecimento ilícito das Requeridas. A morosidade na efetiva prestação jurisdicional apenas chancelará ainda mais a chicana engendrada pela ré. Percebe-se, ainda que além de figurar em destaque no site de pesquisa Google.com, constatou-se que a maioria dos sites também encontram-se hospedados em um provedor nos Estados Unidos da América. Tal estratégia, além de dificultar ações de autoridades brasileiras e assim permitir a permanência ativa no site no Brasil seria mais um domínio criado pelo grupo para despistar os consumidores, diante das milhares de reclamações existentes em sites de consumidores contra os sites” (ID 152185685 - Pág. 52). Nesse aspecto, concordo com o Ministério Público, mas tal justificativa se vale apenas para a suspensão das atividades dos réus ligadas ao objeto do processo e não para retenção de bens e valores que garantiriam futura condenação. Não houve sequer fundamentação quanto mais apresentação de indícios de dilapidação de patrimônio ou tentativa de ocultação de bens, que justificariam a verdadeira antecipação de possível condenação de danos materiais e morais coletivos. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela provisória para: 1) determinar a expedição de ofício à Google Brasil para retirada ou remoção imediata dos links de endereço especificados no item 1 do pedidos iniciais (ID 152185685 - Pág. 53), no prazo de cinco dias; 2) Determinar aos réus que suspendam a comercialização de dados pessoais dos titulares dos serviços por meio de suas empresas constituídas, no prazo de dois dias, sob de multa cominatória de R$ 2.000,00 (dois mil) reais para cada dia de atraso; 3) Deferir o processamento do processo em segredo de justiça. Citem-se os réus para oferecerem contestação no prazo de 15 dias.” A agravante-ré alega que não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência. Alega que o agravado-autor não apresentou quaisquer indícios lastreados em um mínimo e idôneo suporte probatório, sendo que os serviços prestados são inteiramente opcionais, e o consumidor é advertido sobre a prescindibilidade da contratação dos serviços para a abertura do CNPJ MEI, havendo ainda informação clara de que não se trata de um sítio eletrônico governamental. Argumenta que, conforme descrito no próprio site da empresa, os serviços prestados objetivam facilitar e desburocratizar a comunicação entre a pessoa física e o Governo Federal, uma vez que, embora gratuito, o registro do CNPJ MEI exige o fornecimento de diversas informações e documentos, ciência de dados específicos, além do preenchimento de diversas etapas até o almejado registro. Defende que são desarrazoadas as alegações do MPDFT de que as empresas estão cobrando para não efetuar nenhum serviço, porquanto diariamente trabalham em prol da sociedade atuando como despachantes, como colaboradores, para que muitos empreendedores obtenham o CNPJ-MEI. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada a fim de revogar a tutela provisória de urgência. Preparo (id. 45490375). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo, pois ausente a probabilidade do direito da agravante-ré. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. A r. decisão agravada concedeu o pedido de tutela provisória de urgência formulado no item 1 da petição inicial da ação civil pública, qual seja: “1. a determine à Google Brasil Internet Ltda. ("Google Brasil"), sociedade brasileira com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.° 3.477, 18° andar, CEP 04538-133, São Paulo/SP, a retirada ou a remoção imediata de links, seja em anúncios patrocinados ou extensões no buscador de internet Google dos sites: empreendedorportalmei.org e portaldomicroempreendedor.org de propriedade, respectivamente, das empresas SUPORTE PORTAL MEI LTDA, CNPJ: 48.267.772/0001-10 e PORTAL MEI SUPORTE LTDA, inscrita no CNPJ 49.866.097/0001-09 e dos dos websites portaldoempreendedormei.org, abrirmei.org e empreendedorportalmei.com, de propriedade da empresa BEMIDIA MARKETING DIGITAL LTDA, CNPJ 48.091.964/0001-19, sob pena de multa de R$100.000,00 mil reais, por dia de atraso;” Também determinou liminarmente a r. decisão agravada aos “réus que suspendam a comercialização de dados pessoais dos titulares dos serviços por meio de suas empresas constituídas, no prazo de dois dias, sob de multa cominatória de R$ 2.000,00 (dois mil) reais para cada dia de atraso”. Da análise inicial dos autos, verifica-se que o sítio eletrônico da agravante-ré possui grande similaridade visual com os sítios eletrônicos oficiais, possuindo capacidade de induzir consumidores a realizarem contratação e pagamento, de serviços prestados pela agravante-ré, supondo que estão utilizando um site oficial do Governo Federal. O endereço eletrônico utilizado pela agravante-ré apresenta imagens, textos e forma muito similares ao site oficial de empreendedorismo ligado ao Ministério da Economia do Governo Federal, o que evidencia grande potencial de confundir o consumidor, levando-o a contratação de serviços que são disponibilizados pelo Estado de forma gratuita. Além disso, a veiculação em posição estratégica e patrocinada, em popular site de pesquisa, Google, induz o consumidor a acreditar que os serviços disponibilizados pela agravante-ré são os mesmos prestados de forma gratuita pelo Governo Federal. Desse modo, nessa análise superficial, verifica-se que estão presentes os requisitos para a manutenção da r. decisão agravada, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, uma vez que a agravante-ré se utiliza de sites similares aos do Governo Federal e veicula seu endereço eletrônico em posição estratégica, em site popular de pesquisa, levando o consumidor, em princípio, a contratar com a empresa ré para a realização de serviços públicos gratuitos, supondo que está obtendo CNPJ em site governamental. Nesse sentido, diante das provas apresentadas, conclui-se que a manutenção dos links de endereços da agravante-ré, no site de pesquisa Google, poderá causar grandes prejuízos aos consumidores. Em consequência, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 11 de abril de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora